Tribunal: TJDFT
Processo: 0748632-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748632-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A decisão agravada além de indeferir a gratuidade de justiça, intimou a agravante a regularizar a representação processual, questão não impugnada no presente recurso. Assim, intime-se a parte agravante a regularizar sua representação processual, nos termos determinados pela decisão agravada no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de novembro de 2025 14:26:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador